Tribunal: TJDFT
Processo: 0715873-11.2020.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEILÃO DE VEÍCULO. ATRASO NA ENTREGA CRLV. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de fazer e em indenização por danos morais. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar de ilegitimidade. Inovação recursal. O efeito translativo dos recursos admite o exame, na instância superior, de questão de ordem pública, como é o caso da preliminar de ilegitimidade, ainda quando não alegada pela parte e mesmo que não tenha sido objeto de impugnação na contestação, sem que constitua inovação recursal. Neste sentido é a jurisprudência do STJ ao firmar que a vedação a inovação recursal não se aplica a matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes (AgInt nos EDcl no AREsp 1654787 / RJ, ESPECIAL 2020/0019391-4 Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140). Todavia, é de se pontuar que o exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Sob o título de ilegitimidade, o autor discute ausência de defeito na prestação do serviço, que diz respeito ao fundamento de direito material da demanda, que é questão de mérito. Preliminar que se rejeita.
3 – Arrematação de veículo em leilão. Atraso na entrega do CRLV. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). A autora alega que, por meio de leilão organizado por sociedade empresária vinculada ao réu, arrematou o veículo FIAT UNO, placa FHQ2C60. Alega que o réu não entregou o CRLV à autora dentro do prazo previsto. Em análise aos documentos juntados ao processo, verifica-se que houve o pagamento de todos os valores referente à arrematação do veículo (ID 26673805). A despeito de haver informação no sentido de que o documento do automóvel (CRLV) seria entregue com previsão de até 30 dias úteis (ID 26673806), passaram-se aproximadamente 3 meses (contados da data da arrematação até data do ajuizamento da ação) e o documento do veículo não foi entregue à autora, o que configura falha na prestação do serviço do réu. Entretanto, tendo em vista a informação constante na petição inicial de que a vistoria para transferência do veículo estava agendada para dezembro de 2020, conclui-se, pelo lapso temporal de aproximadamente um ano, que a própria autora pode emitir o CRLV, uma vez que a transferência junto ao órgão de trânsito provavelmente já ultrapassou o prazo legal. Salienta-se que o CRLV não é documento necessário para transferência do veículo junto à autarquia de trânsito, sendo exigido apenas o Documento Único de Transferência (DUT), o qual foi entregue à autora, devidamente preenchido. Assim, houve perda superveniente do interesse da autora em relação ao pedido de obrigar o réu a fornecer o CRLV do veículo.
4 – Responsabilidade civil. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O atraso do réu em entregar o CRLV à autora, que perdurou até a data em que houve a transferência do veículo junto ao órgão de trânsito, causou transtorno ao consumidor e violação aos direitos da personalidade, pois teve negado um legítimo direito de transitar com seu veículo em consonância das normas de trânsito (art. 133 do Código de Transito Brasileiro). Assim, a autora tem direito à indenização por danos morais.
5 – Valor da indenização. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano, as condições econômicas da vítima e do autor. Tendo em vista o atraso demasiado e injustificado na entrega do documento à autora, o valor fixado na sentença para a indenização (R$ 1.000,00) não é excessivo e cumpre com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação. Sentença que se reformar para declarar a perda superveniente do interesse da autora em relação ao pedido de obrigar o réu a fornecer o CRLV do veículo. Mantidas as demais disposições.
6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W